Tribunal: TCU
Processo: 044.731/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do disposto no Acórdão 19050/2021 - 1a Câmara, que trata de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) sobre a ocorrência de possíveis irregularidades nas Administrações Regionais no Estado do Rio de Janeiro do Serviço Social do Comércio (Sesc/ARRJ ou Sesc/RJ) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/ARRJ ou Senac/RJ)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 19050/2021-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 003.741/2017-6 . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, os responsáveis Luiz Marcelo Toledo Prado dos Santos, Marcelo Ramos da Silva, Eduardo Diniz França Santana e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro; 9.2. excluir Marcelo Ramos da Silva e as empresas P.I. Representações de Veículos Publicitários Promoções e Marketing Ltda. e Open Brasil Promoção e Eventos Ltda. da presente relação processual; 9.3. acatar as alegações de defesa apresentadas por Paschoal Martini Simões Júnior e Sheila Pereira Faria de Oliveira e acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Marcelo José Salles de Almeida; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Orlando Santos Diniz, João Carlos Gomes, Juliana Campos da Silva e Eduardo Diniz França Santana; 9.5. acatar parcialmente as razões de justificativa de Danielle Vianna Martins, Júlio César Gomes Pedro, Paschoal Martini Simões Junior, Sheila Pereira Faria de Oliveira e Wander Paulo Gomes de Miranda e rejeitar as alegações de defesa de Ana Paula Nunes de Souza, Christian Campos Travassos do Carmo, Christiane Fernandes de Oliveira, João Carlos Gomes, Juliana Campos da Silveira e Marcelo José Salles de Almeida; 9.6. julgar irregulares as contas de Orlando Santos Diniz, Marcelo José Salles de Almeida, João Carlos Gomes, Juliana Campos da Silva e Eduardo Diniz França Santana, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992; 9.7. condenar, solidariamente, os seguintes responsáveis ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ), na forma da legislação em vigor: 9.7.1. Orlando Santos Diniz e João Carlos Gomes, signatários do Contrato 3558, firmado entre o Senac/ARRJ (contratante) e a Fundação Getúlio Vargas - FGV (contratada), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 116.520,00 15/5/2015 150.505,00 24/8/2015 281.590,00 24/8/2015 9.7.2. Orlando Santos Diniz, João Carlos Gomes e Marcelo José Salles de Almeida, signatários do 1o Termo Aditivo ao Contrato 3558, firmado entre o Senac/ARRJ (contratante) e a Fundação Getúlio Vargas - FGV (contratada), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 77.680,00 29/10/2015 63.115,00 11/4/2016 43.695,00 20/4/2016 9.7.3. Marcelo José Salles de Almeida, signatário do Contrato 3661, firmado entre o Senac/ARRJ (contratante) e a Fundação Getúlio Vargas - FGV (contratada), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 48.550,00 15/2/2016 72.825,00 9/5/2016 72.825,00 24/6/2016 145.650,00 30/11/2016 145.650,00 30/11/2016 145.650,00 10/12/2016 9.7.4. Marcelo José Salles de Almeida e Juliana Campos da Silva, signatários do Contrato 3670, firmado entre o Senac/ARRJ (contratante) e a Fundação Getúlio Vargas - FGV (contratada), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 210.350,00 20/4/2016 9.7.5. Orlando Santos Diniz e Eduardo França Diniz Santana, signatários do Contrato 34590, firmado entre o Senac/ARRJ (contratante) e a Momentum Promoções Ltda. (contratada), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 391.138,87 13/11/2014 29.477,84 23/10/2015 9.8. aplicar aos responsáveis abaixo multas fundamentadas no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir listados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR DA MULTA (R$) Orlando Santos Diniz 186.400,00 Marcelo José Salles de Almeida 151.000,00 João Carlos Gomes 115.000,00 Eduardo Diniz França Santana 71.500,00 Juliana Campos da Silva 31.000,00 Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro 309.000,00 9.9. aplicar aos responsáveis abaixo multas fundamentadas no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir listados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR DA MULTA (R$) Orlando Santos Diniz 50.000,00 Marcelo José Salles de Almeida 60.000,00 Paschoal Martini Simões Júnior 20.000,00 Wander Paulo Gomes de Miranda 20.000,00 Juliana Campos da Silva 10.000,00 Eduardo Diniz França Santana 10.000,00 Christian Campos Travassos do Carmo 10.000,00 Luiz Marcelo Toledo Prado dos Santos 10.000,00 Júlio Cesar Gomes Pedro 10.000,00 Sheila Pereira Faria de Oliveira 10.000,00 Christiane Fernandes de Oliveira 10.000,00 Danielle Viana Martins 10.000,00 João Carlos Gomes 10.000,00 Ana Paula Nunes de Souza 10.000,00 9.10. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.11. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.12. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.13. enviar cópia desta deliberação aos responsáveis, à Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro e à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro; 9.14. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.